Tribunal: TJMT
Processo: 1007081-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007081-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SOUZA - CPF: 000.783.541-88 (ADVOGADO), IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO - CPF: 503.858.281-87 (AGRAVANTE), GILMAR CURIONI - CPF: 016.183.668-23 (AGRAVADO), REGINA ROSA DA SILVA CURIONI - CPF: 619.281.009-53 (AGRAVADO), NAOIOSHI ISHIZAKI - CPF: 143.086.659-49 (AGRAVADO), LUIS MARCELO MICHARKI GIUMMARRESI - CPF: 023.511.791-96 (ADVOGADO), LUIS MARCELO BENITES GIUMMARRESI - CPF: 407.472.201-15 (ADVOGADO), JACKELINE ALMEIDA DORVAL - CPF: 004.303.041-61 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ERMES RUBIN PASQUALOTTO registrado(a) civilmente como ERMES RUBIN PASQUALOTTO - CPF: 383.706.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

I)

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO contra decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de valores bloqueados em suas contas bancárias, sob o argumento de que tais montantes constituiriam reserva financeira destinada à subsistência da agravante e sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados em conta bancária da agravante são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, por se tratarem de recursos poupados para garantir sua subsistência e servir como reserva emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores com natureza alimentar, incluindo salários, proventos e benefícios assistenciais, desde que destinados à manutenção do devedor e sua família.

4.

O Superior Tribunal de Justiça admite interpretação extensiva da norma, estendendo a impenhorabilidade a valores depositados em contas-correntes e outras aplicações financeiras, desde que comprovada sua natureza alimentar ou a destinação específica à subsistência do devedor.

5.

A proteção prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta, sendo necessário que o executado demonstre que os valores são imprescindíveis para sua dignidade e manutenção básica.

6.

O ônus de comprovar que os valores bloqueados são indispensáveis ao sustento do devedor recai sobre a parte executada, conforme prevê o art. 854, § 3º, I, do CPC.

7.

No caso concreto, a agravante não apresenta elementos probatórios concretos e robustos que comprovem que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar ou eram destinados à sua subsistência e de sua família, limitando-se a alegações genéricas.

8.

A mera alegação de que os valores são irrisórios não é suficiente para afastar a penhora, uma vez que tal argumento, por si só, não configura fundamento para reconhecimento automático da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige prova concreta e robusta de que os montantes possuem natureza alimentar ou são imprescindíveis para a subsistência do devedor e de sua família. 2. O ônus de demonstrar essa condição recai sobre o executado, conforme prevê o art. 854, § 3º, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2121865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16/09/2024; TJ-SP, AI 2009418-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Zalaf, j. 25/03/2024; TJ-SP, AI 2055807-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27/04/2023; TJ-DF, AI 07207954820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17/08/2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007081-29.2025.8.11.0000

Agravante (s):

IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO

Agravado (s): NAOIOSHI ISHIZAKI e outro

I)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008592-32.2009.8.11.0003, movido por
NAIOSHI ISHIZAKI, REGINA ROSA DA SILVA CURIONI
e
GILMAR CURIONI,
indeferiu o pedido formulado pelo agravante para declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias.

Para tanto, a agravante sustenta que os valores bloqueados na conta do Banco Santander são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, por se tratarem de recursos poupados para garantir sua subsistência e servir como reserva emergencial.

Argumenta que, embora esses valores não estivessem formalmente depositados em conta poupança, a jurisprudência do STJ amplia a proteção da impenhorabilidade para qualquer valor poupado até o limite de 40 salários-mínimos, desde que tenha essa finalidade específica.

Afirma que os valores bloqueados foram acumulados de forma gradual e resultam de economias mensais, visando garantir o mínimo existencial e custear despesas básicas. Além disso, sustenta que não houve qualquer indício de má-fé ou tentativa de fraude, destacando que o próprio STJ reconhece a impenhorabilidade absoluta nesses casos, salvo comprovação de conduta dolosa, o que não foi demonstrado nos autos.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id.

275177857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante busca a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD sob a alegação de impenhorabilidade, argumentando que a quantia penhorada não ultrapassa 40 salários-mínimos e, portanto, estaria protegida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem. O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva da norma, tem entendido que essa proteção pode se estender a valores depositados em contas-correntes e outras aplicações bancárias, desde que demonstrado que os valores possuem natureza alimentar (salário, aposentadoria, pensão ou benefício assistencial).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LIMITE RESPEITADO . SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1
. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em conta-corrente deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no art . 833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família.

Excepcionalidade configurada. 2
.
Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e empréstimos .
Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável. 4 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 2121865 PR 2024/0031490-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Nessa linha, ainda que os valores penhorados sejam inferiores a 40 salários-mínimos, não se trata de impenhorabilidade absoluta, podendo a penhora ser admitida caso não reste demonstrada a imprescindibilidade dos valores para a mantença da dignidade do executado.

Além disso, o ônus de provar a condição de reserva financeira imprescindível ao sustento do devedor recai sobre o próprio executado, por força do art. 854, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

No caso, extrai-se das razões recursais que a agravante não logrou produzir prova concreta e robusta de que os valores bloqueados em suas contas bancárias consistiam em efetiva reserva patrimonial destinada a assegurar seu mínimo existencial e de sua família, limitando-se a invocar, de forma genérica, a tese jurídica da impenhorabilidade.

Nesse contexto, não tendo a agravante se desincumbido do ônus de comprovar, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC, a natureza imprescindível dos valores bloqueados, não há como acolher a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias.

Anote-se, por oportuno, que a mera alegação de que os valores bloqueados são irrisórios não é suficiente para, por si só, conduzir à impenhorabilidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VALORES ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS . PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA
. ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR A NATUREZA JURÍDICA DO VALOR DEPOSITADO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS AGRAVANTES. QUANTIA IRRISÓRIA . ARTIGO 836 DO CPC QUE NÃO SE APLICA A DINHEIRO EM ESPÉCIE. INTEPRETAÇÃO POR DEMAIS FAVORÁVEL AO DEVEDOR. PROTEÇÃO DE PENHORA DE QUANTIAS IRRISÓRIAS QUE PODE REPRESENTAR ESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA EM PAGAR O VALOR DEVIDO. PENHORA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2009418-88.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: César Zalaf, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados em conta corrente - Não acolhimento – Nos termos do art. 833, IV e X, do novo Código de Processo Civil, as verbas de natureza alimentar, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são, em regra, impenhoráveis
– O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica aos valores poupados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda - Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3º, inciso I, do CPC - Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora -
Recurso desprovido.*
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055807-68 .2023.8.26.0000 Itapetininga, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/04/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2
. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3º, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025